Tribunal: TCU
Processo: 003.453/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2759/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Romeo Rodrigues Fialho, sem prejuízo da orientação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.453/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Romeo Rodrigues Fialho (XXX.754.947-XX). 1.2. Unidade bJurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. a rubrica judicial foi excluída do contracheque, nos termos do art. 260, § 4o do RI/TCU, c/c art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.